Tribunal: TJDFT
Processo: 0750384-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750384-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES AGRAVADO: ADRIANO VICENTE DA SILVA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704820-79.2024.8.07.0011 ajuizada em desfavor de ADRIANO VICENTE DA SILVA LEITE, que determinou a emenda da petição inicial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 213889215 da origem): “Embora o Executado seja responsável pelo pagamento das dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel por força do contrato de cessão de direitos assinado em setembro/2024, as multas aplicadas em desfavor do antigo proprietário possuem caráter pessoal e não podem ser exigidas do novo proprietário em ação de execução de título extrajudicial, por não se relacionarem diretamente ao bem, mas à pessoa. Assim, emende-se a inicial para adequar a planilha do débito apenas com a inclusão dos valores das taxas ordinárias e extraordinárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int.” Em suas razões (ID 66619780), o agravante narra que ajuizou execução de título extrajudicial visando a cobrança das taxas condominiais vencidas com inclusão das multas por inadimplência reiterada, porém, o magistrado de origem determinou sejam excluídos os valores referentes às multas. Pontua que a decisão merece reforma, haja vista que “As obrigações condominiais, compreendendo tanto as taxas ordinárias quanto as multas por inadimplência, são regidas pelos artigos 1.336 e 1.337 do Código Civil. Essas obrigações têm a natureza propter rem, o que significa que acompanham a unidade autônoma e são vinculadas ao imóvel, não ao proprietário em particu lar”. Defende que “ao excluir as multas com base na suposição de serem obrigações personalíssimas, ignora que essas obrigações são inerentes à unidade autônoma, qual se encontra devedora reiterada de suas obrigações”. Aduz que as multas previstas na convenção do condomínio possuem a finalidade de garantir a disciplina financeira e o cumprimento das obrigações pelos condôminos, de modo que possuem natureza de taxas ordinárias. Ao final, requer: “A. Requer-se, em caráter de urgência, a concessão de medida liminar para sus pender os efeitos da decisão interlocutória que excluiu as multas condominiais do título executivo, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Esta medida é essencial para evitar danos irreparáveis ao condomínio, assegurando a continuidade dos serviços essenciais e a justiça nas relações condominiais. B. Que este agravo de instrumento seja conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade, incluindo tempestividade, legitimidade e interesse recursal. C. Que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo-se a natureza pro pter rem das obrigações condominiais e a legitimidade da cobrança conjunta de taxas ordinárias e multas derivadas débitos reiterados e contumazes, con forme previsto na legislação vigente e na convenção do condomínio. D. Que seja determinada a inclusão das multas por inadimplência no título executivo, garantindo a eficácia das medidas de combate à inadimplência e a sustentabilidade financeira do condomínio.” Preparo recolhido ao ID 66621559. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o argumento apresentado pelo agravante se mostra aplicável ao caso, haja vista que as taxas condominiais e as multas são obrigações assumidas pelo novo proprietário do imóvel, pois, em princípio, acompanham a coisa (propter rem). Atente-se que o art. 1.345 do Código Civil dispõe que: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Nesse contexto, cabe destacar que as obrigações propter rem, também conhecidas como ambulatórias, existem em função da coisa, perseguem-na onde e com quem estiver. Sendo, portanto, as despesas condominiais obrigações que acompanham a coisa, podem ser exigidas regularmente do adquirente do bem, ainda que referente a período anterior à efetiva imissão na posse. Assim, na presente via estreita de prelibação, se identifica, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compreende-se ainda que os efeitos da r. decisão tem concreto potencial de causar risco ao resultado útil do processo, ainda mais porque determinada a emenda à inicial sob pena de indeferimento. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator